Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708847-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luan Lucas Mota Gomes em face da r. decisão (ID 119272433, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Comissão de Promoção de Praças da PMDF, rejeitou os embargos de declaração manejados em desfavor da r. decisão que indeferiu a liminar (ID 118109695, na origem). Ocorre que a referida decisão embargada (ID 118109695, na origem) é objeto de Agravo de Instrumento n.o 0708265-12.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 17/3/2022 e no qual foi prolatada decisão de indeferimento da antecipação de tutela, sob os seguintes fundamentos (ID 118902002, a origem): “Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados pelo Agravante, verifica-se que o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda atuação judicial. Isso porque a análise dos fatos narrados por ele deve ocorrer após o devido contraditório e a regular tramitação do Mandado de Segurança, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Acrescente-se que o Agravante não trouxe aos autos fundamentos e fatos concretos que evidenciem a presença do periculum in mora, a justificar o atendimento do pleito já na fase embrionária do processo. Em verdade, suposto reposicionamento na carreira somente após o regular andamento do feito não gerará prejuízos irremediáveis ao Impetrante, máxime tendo em conta que o pleito deduzido tem por objeto a integral compensação pela alegada ilegalidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.” Portanto, tendo em vista a natureza da decisão prolatada em sede de embargos de declaração, supostos argumentos que possam decorrer desse ato judicial devem ser objeto de aditamento do Agravo de Instrumento já interposto, máxime considerando a fase inicial do primeiro recurso, de modo a evitar tumulto processual. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator